Tribunal: TJDFT
Processo: 0029812-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029812-08.2016.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DELCIVAN BARROS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À egrégia Procuradoria de Justiça para esclarecer o documento a que se refere no id 23812860, considerando que a última folha do processo físico é a 368, de acordo com a certidão id 23613953. Após, cls. I. Brasília, 31 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator